Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-52.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. AUTENTICIDADE. ZAPSIGN. ASSINATURA ELETRÔNICA. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. VALIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, situação em que se enquadra o autor, conforme demonstrado nos autos.
2. A Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, §2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”
3. Considerando que a procuração foi assinada por meio da plataforma “ZapSign”, constando o telefone e o endereço de e-mail da subscritora, o link de verificação de autenticidade, inclusive com QR-Code, e o link de verificação de integridade do documento, com menção à ICP-Brasil, tornar sem efeito a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito se revela medida mais adequada.
4. Recurso conhecido e provido.